Tribunal: TJBA
Processo: 8002519-60.2025.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002519-60.2025.8.05.0213 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE ROBERTO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA CONTRA GENITORA. DANO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RÉU QUE, SOB EFEITO DE ÁLCOOL, PROFERIU XINGAMENTOS, AMEAÇAS DE MORTE E DE INCÊNDIO, ALÉM DE DANIFICAR BENS ESSENCIAIS DA RESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES POR AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA EM RAZÃO DA CONVIVÊNCIA CONSENTIDA PELA VÍTIMA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS VETORIAIS DE CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. READEQUAÇÃO DA PERSONALIDADE PARA A CONDUTA SOCIAL. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 1 ANO E 3 MESES DE DETENÇÃO, ALÉM DE 10 DIAS-MULTA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Ribeira do Pombal/Ba, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, §1º, e pelo crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I e IV, ambos do Código Penal, bem como na infração de descumprimento de medidas protetivas de urgência, constante do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, em concurso material, fixando-lhe a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, em regime inicial semiaberto, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal, e a indenização mínima por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Consta dos autos que o acusado, sob efeito de bebida alcoólica, passou a apresentar comportamento agressivo no interior da residência em que convivia com sua mãe, quebrando o fogão e danificando a porta da casa, ao mesmo tempo em que proferia xingamentos e ameaças de morte e de incêndio, afirmando que “iria matar todo mundo”, “tocar fogo na casa” e “pegar” os familiares. A vítima acionou a polícia militar, que compareceu ao local, constatou os danos materiais e ouviu, ainda do lado de fora da residência, os gritos, xingamentos e ameaças proferidos pelo acusado. Os policiais verificaram que a vítima se encontrava nervosa, abalada e receosa, relatando que aquela não era a primeira vez que sofria agressões verbais e patrimoniais por parte do filho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se permanecem configuradas as qualificadoras do crime de dano; (iii) determinar se o consentimento da vítima para a permanência do acusado na residência afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva; (iv) verificar se a sentença utilizou fundamentos idôneos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; e (v) definir se a pena deve ser redimensionada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e dano qualificado estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pela comprovação dos danos causados ao fogão e à porta da residência, pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e dos policiais militares que atenderam à ocorrência. 4. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso, em que os policiais ouviram as ameaças e constataram o estado de temor da ofendida. 5. As expressões proferidas pelo acusado, associadas ao contexto de agressividade, destruição patrimonial e histórico de violência doméstica, mostram-se aptas a gerar medo concreto e configuram o crime de ameaça. 6. A embriaguez voluntária do acusado não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, nem afasta a relevância jurídica das ameaças proferidas. 7. A qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal incide porque o dano foi praticado mediante grave ameaça à vítima, simultaneamente à destruição de bens da residência. 8. A qualificadora do prejuízo considerável permanece caracterizada porque os bens danificados eram essenciais à rotina doméstica da vítima, pessoa idosa e de recursos limitados. 9. A condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva não pode subsistir porque a própria vítima afirmou que o acusado sempre residiu com ela, jamais deixou a residência e permanecia no local por sua anuência. 10. A permanência do acusado na casa não decorreu de invasão ou imposição violenta, mas de convivência tolerada pela ofendida, o que afasta a demonstração segura do dolo específico exigido pelo art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. 11. A sentença utilizou fundamentos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal para valorar negativamente a culpabilidade, o que impede sua manutenção. 12. Inquéritos policiais, ações penais em curso, medidas protetivas pretéritas e fatos não submetidos ao contraditório não podem ser utilizados para negativar os antecedentes, nos termos da Súmula 444 do STJ. 13. Os fundamentos empregados para desabonar a personalidade do agente revelam, na realidade, aspectos relacionados à sua conduta social, marcada por comportamento agressivo, hostil e descontrolado no ambiente familiar quando faz uso de álcool. 14. Os motivos do crime podem ser valorados negativamente porque a conduta foi impulsionada por sentimento de domínio, intimidação e hostilidade dirigido à própria genitora. 15. As circunstâncias do crime justificam exasperação da pena em razão do modus operandi agressivo, da prática dos fatos no período noturno, dentro da residência da vítima e na presença de familiar menor de idade. 16. As consequências do crime de ameaça não ultrapassam aquelas normalmente inerentes ao tipo penal, razão pela qual não autorizam a exasperação da pena-base. Por outro lado, as consequências do dano qualificado mostram-se mais gravosas, pois atingiram bens essenciais da residência e intensificaram a sensação de insegurança da vítima. 17. O afastamento das vetoriais culpabilidade e antecedentes, bem como a readequação da personalidade para a conduta social, impõe a redução proporcional da pena-base, nos termos do Tema Repetitivo 1.214 do STJ. 18. A pena do crime de ameaça deve ser reduzida para 3 meses e 15 dias de detenção, diante da manutenção apenas das vetoriais conduta social, motivos e circunstâncias do crime. 19. A pena do crime de dano qualificado deve ser redimensionada para 1 ano e 2 meses de detenção e 12 dias-multa, em razão da manutenção apenas das vetoriais conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime. 20. Reconhecido o concurso material entre os delitos remanescentes, a pena definitiva deve ser fixada em 1 ano, 5 meses e 15 dias de detenção, além de 12 dias-multa. 21. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, apesar do quantum da pena, em razão da permanência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 22. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, diante da incidência da Súmula 588 do STJ. 23. A indenização mínima por danos morais deve ser mantida, pois houve pedido expresso da acusação e o dano moral, em casos de violência doméstica, decorre da própria prática delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 24. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e policiais militares, possui especial relevância para fundamentar condenação por ameaça em contexto de violência doméstica.” “A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem afasta a tipicidade do crime de ameaça.” “O dano praticado simultaneamente a ameaças contra a vítima configura a qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal.” “A destruição de bens essenciais à subsistência de vítima idosa e economicamente vulnerável caracteriza prejuízo considerável para fins do art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal.” “O consentimento da vítima para a convivência e permanência do acusado na residência afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva.” “Inquéritos e ações penais em curso não podem ser utilizados para negativar antecedentes ou culpabilidade.” “É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando circunstâncias judiciais desfavoráveis são afastadas em recurso exclusivo da defesa.” “A readequação do fundamento da personalidade para a conduta social não configura reformatio in pejus.” “A indenização mínima por danos morais em contexto de violência doméstica independe de prova específica do prejuízo, desde que haja pedido expresso.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, 59, 69, 147, § 1º, e 163, parágrafo único, I e IV; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Súmula 444 do STJ; Súmula 588 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.140.598/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 677.499/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 26.04.2022; STJ, REsp nº 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.283.878/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.673.181/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 07.08.2018; TJBA, APL nº 0506236-20.2018.8.05.0274, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, Segunda Câmara Criminal, j. 15.05.2020. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 8002519-60.2025.8.05.0213, tendo como apelante JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para absolver JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS quanto ao crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e afastar as valorações negativas das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos antecedentes e a personalidade do agente, promovendo-se a readequação desta última para o vetor da conduta social, bem como afastar a negativação das consequências do crime de ameaça; e afastar as valorações negativas das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos antecedentes e a personalidade do agente, promovendo-se a readequação desta última para o vetor da conduta social, do crime de dano qualificado; redimensionando a pena definitiva do réu para 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 12 (doze) dias-multa, em regime semiaberto, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74